Tribunal: TJMT
Processo: 0010715-93.2011.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010715-93.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADHEMAR ECKHARD TIETZ - CPF: 078.005.339-72 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DO VICIO AGITADO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que em reexame necessário manteve na integra a sentença monocrática que declarou a inexistência da infração referente ao aviso de cobrança n. 425448/333/59/2011 e 642933/28/2011; declarou a ilegalidade da multa exigida e declarou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

O embargante alega, em suas razões de recurso, que o acórdão incorreu em omissão, eis que, não foi enfrentada a questão suscitada pelo apelante no recurso id 3413121, quanto à inaplicabilidade da benesse da denúncia espontânea na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória, posto que o se discutiria
é a obrigatoriedade de cumprimento de obrigações acessórias
consistentes na necessária emissão de notas fiscais válidas e a possibilidade de o Fisco aplicar penalidade por eventual descumprimento, bem como que os efeitos do artigo 138, do CTN, não se estendem às obrigações acessórias autônomas.

Pugna, portanto, pela correção do vício apontado.

Instado a se manifestar o embargado restou silente.

É, em suma, o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os aclaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro

material
.

Na sentença constou:

DECLARAR a INEXISTENCIA da INFRACAO relativa ao AVISO de COBRANCA n°. 425448/333/59/2011 e 642933/28/2011, e
ATOS CONSECTARIOS
, bem como para DECLARAR a
ILEGALIDADE da MULTA
exigida através do AVISO de COBRANCA n°. 425448/333/59/2011 e 642933/28/2011, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO de MERITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015.

O acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS COM DATA VENCIDA – FINALIDADE – ENVIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO -
DENÚNCIA ESPONTÂNEA – CONFIGURADA – CANCELAMENTO E REIMISSÃO DE NOTAS CORRETAS ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Assim, da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, com a manutenção na integra da sentença monocrática.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021